Tribunal: TJSP
Processo: 2300582-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA, SOB JUSTIFICATIVA DE CARÊNCIA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte autora. Prazos de carência aplicáveis às hipóteses de urgência e emergência. Inteligência do artigo 35-C, da Lei dos Planos de Saúde. Indícios de que a internação

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA, SOB JUSTIFICATIVA DE CARÊNCIA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte autora. Prazos de carência aplicáveis às hipóteses de urgência e emergência. Inteligência do artigo 35-C, da Lei dos Planos de Saúde. Indícios de que a internação foi solicitada em caráter de urgência/emergência. Exame anterior que apresentou "estruturas avaliadas dentro da normalidade". Concessão da tutela recursal para determinar que a ré autorize o procedimento prescrito em relatório médico, sob pena de multa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.